Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001435-04.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 134.374.286-24 (ADVOGADO), ROSINEI DA CRUZ CARVALHO - CPF: 926.981.741-53 (IMPETRANTE), ISABELLE CARVALHO GONCALVES - CPF: 147.930.236-81 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO RACIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONTROLE JUDICIAL. REINCLUSÃO DO CANDIDATO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidato ao cargo de Professor de Educação Física do concurso regido pelo Edital no 01/2025–SEPLAG/SEDUC, que alega exclusão indevida da lista de candidatos cotistas após indeferimento da sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, sem motivação individualizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante, sem motivação técnica ou análise dos documentos apresentados, autorizando sua exclusão do certame.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, ao reconhecer a constitucionalidade da política de cotas (ADC 41), condiciona a atuação da comissão de heteroidentificação ao respeito à dignidade da pessoa humana, à ampla defesa e à necessidade de motivação qualificada dos atos administrativos.

4. A exclusão do impetrante fundou-se em decisão genérica e não enfrentou os documentos apresentados, entre os quais laudos médicos e antropológicos, além de registros fotográficos que apontam traços fenotípicos compatíveis com a população parda.

5. Em situações de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.420 da repercussão geral.

6. Estando o concurso em fase de nomeações, a exclusão do candidato configura risco iminente de preterição, justificando a concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Medida liminar referendada. Determinação para reinclusão do impetrante na condição de cotista racial, com participação nas etapas subsequentes do certame, caso classificado.
Tese de julgamento: “
1. A exclusão de candidato cotista em concurso público, por decisão da comissão de heteroidentificação, exige motivação específica e individualizada, sob pena de nulidade do ato administrativo. 2. Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração racial do candidato, conforme entendimento firmado pelo STF."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Rosinei da Cruz Carvalho, candidato ao concurso público regulado pelo Edital no 01/2025–SEPLAG/SEDUC, destinado ao provimento de cargos efetivos no âmbito da Rede Estadual de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, especificamente para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física.

O Impetrante alega que se inscreveu no certame na condição de candidato às vagas reservadas a autodeclarados pretos ou pardos, conforme previsão editalícia. Embora tenha sido aprovado nas fases iniciais, foi desclassificado em razão do indeferimento de sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, sob fundamentos genéricos e desprovidos de motivação individualizada.

Afirma que o referido ato administrativo carece de fundamentação específica, tendo sido proferido em desconformidade com os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente por desconsiderar pareceres técnicos, laudos dermatológicos e antropológicos que atestariam sua condição fenotípica como pessoa parda.

Destaca, ainda, que já teve sua condição racial anteriormente reconhecida por outra Comissão de Heteroidentificação, em certame diverso, bem como apresentou documentos e fotografias próprias e de seus ascendentes, que evidenciariam traços compatíveis com a população afrodescendente.

Sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação qualificada e pela falta de análise concreta dos elementos apresentados, pleiteando o restabelecimento de sua condição de candidato cotista racial no referido concurso, com sua imediata reinclusão no certame, além da reserva de vaga, caso o pedido liminar seja apenas parcialmente deferido.

Postula, com fundamento nos
arts
. 7o, III, da Lei no 12.016/09, e 300 do CPC, a concessão de medida liminar para que possa participar das etapas subsequentes do certame e, se aprovado, ser nomeado e empossado no cargo de professor.

Junta aos autos, dentre outros documentos, laudos técnicos emitidos por especialistas em dermatologia e antropologia jurídica, fotografias pessoais e de seus familiares, certidão de reservista com identificação racial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examina-se o pedido de tutela de urgência liminar formulado por Rosinei da Cruz Carvalho, no bojo do presente mandado de segurança, impetrado contra ato supostamente ilegal e inconstitucional praticado pela Comissão de Heteroidentificação vinculada ao concurso público regido pelo Edital no 01/2025–SEPLAG/SEDUC, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, destinado ao provimento de cargos na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, para o cargo de Professor de Educação Física.

A controvérsia submetida à apreciação judicial restringe-se, por ora, à análise da legalidade do ato que indeferiu a autodeclaração racial do Impetrante, obstando sua permanência no certame na condição de candidato cotista, o que culminou em sua exclusão das etapas subsequentes do concurso.

De pronto, cumpre destacar que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, inciso LXIX, assegura o mandado de segurança como remédio constitucional adequado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada ameaça ou violação perpetrada por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O pedido liminar, por sua vez, funda-se na conjugação dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, e dos
arts
. 300 e 297 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos evidenciam, de forma suficientemente consistente, a presença dos pressupostos autorizadores ao deferimento da medida de urgência, conforme se passa a demonstrar.

A tese central do
mandamus
repousa no argumento de que o Impetrante foi arbitrariamente excluído das vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos, com fundamento em decisão genérica e desprovida de motivação individualizada, proferida pela Comissão de Heteroidentificação, a qual, conforme consta, limitou-se a indeferir a autodeclaração racial, sem enfrentar os fundamentos e documentos apresentados pelo candidato no âmbito de sua defesa administrativa.

Com efeito, em se tratando de políticas públicas afirmativas, especialmente aquelas fundadas em critérios raciais, impõe-se que os atos administrativos de exclusão se revistam de máxima motivação, clareza e publicidade, dada sua natureza restritiva de direitos, com reflexos diretos na dignidade da pessoa humana, no princípio da igualdade substancial e no direito ao acesso equitativo aos cargos públicos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, reconheceu a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014, que reserva percentual das vagas em concursos públicos a candidatos negros e pardos, desde que assegurado o respeito à dignidade da pessoa, bem como o contraditório e a ampla defesa em caso de indeferimento da autodeclaração. Nesse sentido, pontuou o Ministro Roberto Barroso que, em hipóteses de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, não sendo admissíveis decisões padronizadas ou arbitrárias.

Colhe-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais.
Heteroidentificação. Controle judicial de ato administrativo. Dúvida razoável quanto ao fenótipo. Prevalência da autodeclaração. Decisão mantida.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência a candidata eliminada de concurso público após a comissão de heteroidentificação indeferir sua autodeclaração racial. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição de pessoa parda, além de ter sido reconhecida como cotista em outro certame da mesma banca examinadora, meses antes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial para restabelecer a autodeclaração racial da candidata, diante de (i) contradições entre avaliações fenotípicas feitas pela mesma banca examinadora em curto intervalo de tempo; e (
ii
) ausência de fundamentação técnica no indeferimento da autodeclaração.

III. Razões de decidir

3. A política de cotas raciais é constitucional (ADC 41) e admite o uso de procedimentos de heteroidentificação como medida subsidiária à autodeclaração.

4. A jurisprudência reconhece que contradições entre decisões da mesma banca sobre o mesmo candidato enfraquecem a presunção de legitimidade do ato administrativo e autorizam controle judicial.

5. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição fenotípica, e o laudo da banca foi genérico e carente de motivação individualizada.

6. Em havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração da candidata, conforme entendimento do STF e diretrizes do CNJ.

7. A decisão judicial não adentrou o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e coerência do ato.

8. A manutenção da tutela não acarreta prejuízo à Administração e resguarda o direito da candidata de participar das etapas seguintes do certame.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido. (N.U 1035654-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

De forma mais recente, no julgamento do Tema 1.420 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou tese vinculante no sentido de que é admissível o controle judicial dos atos praticados por comissões de heteroidentificação, sempre que constatada violação a princípios constitucionais, notadamente para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, observa-se que o Impetrante apresentou documentação fotográfica evidenciando traços fenotípicos compatíveis com o grupo pardo, além de laudos médicos e antropológicos assinados por especialistas, os quais atestam sua condição fenotípica.

O indeferimento administrativo, entretanto, revela-se genérico e omisso quanto às peculiaridades individuais do Impetrante, sendo inábil para justificar a incompatibilidade entre suas características fenotípicas e o grupo racial autodeclarado.

Dessa forma, entendo que resta suficientemente evidenciada a probabilidade do direito invocado.

O requisito do
periculum in mora
também se encontra presente de forma inequívoca.

Segundo os documentos colacionados, o concurso público em questão já teve seu
resultado final
homologado e encontra-se em fase de nomeações, o que impõe risco concreto e iminente de preterição do Impetrante, caso sua reinclusão na lista de candidatos cotistas não seja determinada de forma imediata.

A eventual denegação da medida poderá gerar prejuízos de difícil reparação, seja pela perda da vaga, seja pela necessidade futura de exoneração de terceiros eventualmente nomeados de boa-fé, o que colide com os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da economicidade da Administração Pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, referendo a medida liminar parcialmente concedida no id. 341740874, para:

a)
Determinar aos Impetrados que procedam, de forma imediata, à reinclusão de Rosinei da Cruz Carvalho na condição de candidato às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2025–SEPLAG/SEDUC, para o cargo de Professor de Educação Física;

b)
Caso o Impetrante possua classificação suficiente, determino, desde já, sua convocação para as etapas subsequentes.

Deixo de aplicar multa neste momento, advertindo as autoridades impetradas de que eventual descumprimento da presente ordem poderá ensejar responsabilização funcional, bem como a posterior imposição de sanções processuais de natureza coercitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026